Tribunal: TJDFT
Processo: 0737177-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737177-48.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL REAL GARDEN REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS ALBUQUERQUE MEDEIROS POSSIDONIO AGRAVADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RESIDENCIAL REAL GARDEN contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0717279-28.2020.8.07.0020, promovida pelo agravante em desfavor de SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"). Nos termos da r. decisão recorrida (ID 203106377 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ao fundamento de que deveria ser apresentado em autos apartados, com o recolhimento das respectivas custas processuais. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, consoante entendimento fixado nos precedentes que colaciona. Ao final, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão atacada e determinada a instauração do referido incidente nos próprios autos. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo e sua respectiva guia de recolhimento. Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024 às 15:28:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora